Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-24.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001805-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ - CPF: 616.229.741-15 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), EDIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 316.728.842-68 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001805-24.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ

EDIS DA SILVA BARBOSA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – PEDIDO DE EFEITOS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não viola o princípio da vedação de decisão surpresa o reconhecimento de prescrição em caso repetitivo julgado no âmbito dos Juizados de Mato Grosso e das Turmas Recursais, ainda mais em se tratando matéria de ofício, mesmo porque houve respeito ao contraditório por meio da oposição de embargos declaratórios e recurso.

Em havendo pretensão recursal de

promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que, no presente caso, os Recorrentes pretendem promoções
retroativas
ao posto de 2º Tenente PM a partir de 21 de abril de 2013; 1º Tenente a partir de 21 de abril de 2015 e Capitão a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade dos mesmos, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção
e,
apesar de ter ocorrido promoções do promovente por antiguidade, o mesmo visa às
promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo

a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, uma vez que prevalece o entendimento do STJ de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo que o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que o promovente alega ter nascido seu direito à promoção, conforme trecho dispositivo que cito:

Posto isto,
DECLARA-SE
a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por reconhecimento da prescrição sem oportunizar manifestação, violando o artigo 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “inobstante a qualificação dos recorrentes, conforme diplomas/certificados de cursos em anexos e, como se não bastasse o interstício completado ao longo dos anos, o Governador de Mato Grosso, ora recorrido, não procedeu com a devida progressão na carreira dos mesmos, os quais estão sendo prejudicados, sucessivamente, por inércia do recorrido desde o ano de 2013, quando preencheram os requisitos delineados no artigo 31 da Lei Complementar nº 408, de 01 de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar 491/2013”.

Argumentou que o caso se trata “tão somente de promoção por antiguidade que não foi ofertada no momento certo e, como se não bastasse outro militar do mesmo quadro foi agraciado com promoção retroativa, o que viola a precedência entre os oficiais, ora recorrentes, que não foram regularmente promovidos pelo critério de antiguidade”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a prescrição, por conseguinte, sendo o Recorrido compelido a promover o Recorrente em ressarcimento de preterição a contar do ano de 2008 ao posto de 3° Sargento PMMT, bem como a 2º Sargento PMMT, a contar de 2012.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por reconhecimento da prescrição sem oportunizar manifestação, violando o artigo 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

Não viola o princípio da vedação de decisão surpresa o reconhecimento de prescrição em caso repetitivo julgado no âmbito dos Juizados de Mato Grosso e das Turmas Recursais, ainda mais em se tratando matéria de ofício, mesmo porque houve respeito ao contraditório por meio da oposição de embargos declaratórios e recurso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que os promoventes ajuizaram a presente ação alegando terem sido prejudicados por inércia da parte promovida, uma vez que no ano de 2013 preencheram os requisitos descritos no artigo 31 da Lei Complementar nº 408/2010, com redação dada pela Lei Complementar 491/2013, no entanto alegam que, mesmo aptos a realizarem o curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar – CHOA desde 2013, o mesmo somente foi oferecido pelo estado em 2014. Assim, os requerentes finalizaram o curso de Tecnólogo em Segurança Pública em 2017, concluindo o CHOA somente no ano de 2019.

Com efeito, é fato incontroverso que as Recorrentes pretendem a ocorrência de promoções retroativas, no caso,
à graduação de 2º Tenente PM, bem como que foram promovidos para o posto de 2º Sargento no ano de 2012, concluindo o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar de Mato Grosso em 16/04/2019, sendo promovidos para o posto de 2º Tenente somente após esta data, motivo da ação, pois alegam preterição, pois faziam jus à promoção desde 2013.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Destaco, por oportuno, que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito desta e das outras Turmas Recursais em casos semelhantes, no qual fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme ementa de julgamento que cito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1º TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO.
REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Cito outros precedentes envolvendo o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de declaração retroativa de promoção
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VERBAS - PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível o pleito de promoção e recebimento de verbas salariais de forma retroativa, ao período anterior a
vigência da Lei 10.076/2014
, uma vez que, o direito da autora nasceu somente após a entrada em vigor da referida norma.

2. O período em que seria devido o recebimento das verbas salariais, já foi alcançado pela prescrição.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001214-19.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1023895-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito às promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à primeira promoção, conforme devidamente fundamentado na sentença.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que, no presente caso, os Recorrentes pretendem promoções retroativas
ao posto de 2º Tenente PM a partir de 21 de abril de 2013; 1º Tenente a partir de 21 de abril de 2015 e Capitão a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade dos mesmos, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e,
apesar de ter ocorrido promoções do promovente por antiguidade, o mesmo visa às
promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo
a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021